Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PREPARO TEMPESTIVO. AGENDAMENTO. ENUNCIADO 80, 161 e 168 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo recorrente contra a decisão monocrática desta relatoria que, por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado, reconheceu a deserção deste por ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que o recolhimento do preparo foi regular, pois houve a quitação, ainda, que posterior.
II. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
III. Outrossim, a aplicação de norma genérica do art. 1.007, §2o, do CPC no âmbito dos juizados especiais, pois a Lei 9.099/95 (§1o, art. 42) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. De modo, que o CPC somente teria aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios dispostos no art. 2o da Lei 9.099/95, sob pena de violação do princípio da especialidade (Enunciado 161 da FONAJE) e do princípio da celeridade processual. Não havendo que se falar em lacuna legislativa neste caso.
IV. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados devidamente quitados.
V. Portanto, na espécie, em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não é facultado ao juiz prorrogá-lo a sua vontade.
VI. Como o preparo não foi adequadamente quitado no prazo estipulado, em que pese, a juntada das guias e agendamento do pagamento efetivado posteriormente às 48h prevista para tanto, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.